Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700770-67.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WEBISON NUNES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUÍZO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de participação do recorrente em crime de homicídio qualificado, na forma tentada, impõe-se a pronúncia para julgamento pelo conselho de sentença. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente pode ser acolhida quando evidenciada total dissonância com o acervo probatório, o que não é o caso dos autos. 3. Negado provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega que o acordão combatido teria violado os artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, e 155 do Código Penal, ao decidir pela manutenção da sentença de pronúncia. Entente que, no caso dos autos, não há necessidade de valorar o material cognitivo, porque o que houve foi um erro de interpretação e a simples alegação de que incertezas sobre as circunstâncias fáticas deve prevalecer o princípio in dubio pro societate é totalmente descabida. Ressalta, ainda, não havendo qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, dos elementos colhidos no inquérito, não há como admitir arrimar-se a pronúncia apenas e tão-somente naquela prova apurada na fase inquisitorial. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, afirma que o acordão recorrido teria ofendido o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao manter a decisão de pronúncia diante do princípio do in dubio pro societate. Afirma que o princípio utilizado por si só não enseja a sentença de pronúncia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, e 155 do Código Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028